Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-89.2024.8.11.0022
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000744-89.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GERONIMO RESENDE DA SILVA - CPF: 459.818.171-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEDILSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 841.197.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ORMONDE PORTELA - CPF: 604.259.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI RODRIGUES GOMIDES - CPF: 000.952.001-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DOLO
. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS JUDICIALIZADAS.
R
ETRATAÇÃO PARCIAL DA VÍTIMA EM JUÍZO

NÃO INFIRMA CONJUNTO PROBATÓRIO COESO
. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A IMPUTABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta
pela defesa
por contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e lesão corporal dolosa (art. 129, § 9º, do CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006).

II. Questão em discussão:

(
I
) Saber se a retratação parcial da vítima em juízo, negando ter ouvido as ameaças de morte, é suficiente para afastar a condenação pelo crime de ameaça;

(
II
) Saber se o estado de embriaguez do réu, à época dos fatos, afasta o dolo necessário à configuração do crime;

(
III
) Saber se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas por Boletim de Ocorrência, laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, em especial o policial militar que atendeu a ocorrência e localizou a arma sob o travesseiro do acusado.

A vítima, embora tenha negado em juízo ter ouvido as ameaças, confirmou a integridade de seu relato policial, além de descrever as agressões físicas e condutas intimidatórias, revelando uma retratação motivada por dependência emocional, conforme relatório psicossocial.

A embriaguez alegada é voluntária, não caracterizando hipótese de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP, tampouco afasta o dolo.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais pátrios é firme no sentido de que a retratação isolada da vítima, desacompanhada de prova robusta, não tem o condão de infirmar condenações amparadas por vasto conjunto probatório.

Os fundamentos legais invocados pela Defesa foram devidamente apreciados e estão
prequestionados
para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A retratação parcial da vítima em juízo, quando isolada e não fundamentada, não tem o condão de infirmar a veracidade das declarações prestadas em sede policial, sobretudo quando corroboradas por prova técnica e testemunhal."

"2. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XLV;

CP,
arts
. 28, II; 129, §

9º; 147;

Lei 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT,
ApCrim
135891/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 25/01/2018.

TJMT, N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 15/12/2024.

TJMG, APR 10637140060871001, Rel. Des. Catta Preta, DJ 19/12/2017.

TJRS,
ApCrim
70052409752, Rel. Des. Julio
Cesar
Finger, j. 10/04/2013.

TJSC, Rel. May Filho, JC32/472.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
GER
Ô
NIMO RESENDE DA SILVA

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/MT
, que o condenou,
à pena de
07 (sete) meses

de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes
de lesão corporal dolosa e ameaça,
previstos
nos artigos
129, §

9º, e 147, ambos do Código Penal, combinados com a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais, o apelante
, pugna pela absolvição
por insuficiência
de provas
no crime
d
e
ameaça,
e ausência de dolo pelo seu estado de embriaguez
,
pugnando pela aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
.

Ao final,
prequestiona

matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sustentando que as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para manter a condenação.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
no dia
08 de julho de 2024,
no assentamento Frei
S
ervácio
,
lote 15, Sítio Arapongas, neste município de Pedra Preta-MT, o denunciado GERONIMO REZENDE DA SILVA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto,
ofendeu a integridade física e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Ivani Rodrigues Gomides, sua ex-companheira,
conforme Boletim de Ocorrência de Id. 162661101 e laudo pericial anexo.

Segundo apurado, na data supramencionada, o denunciado GERONIMO REZENDE DA SILVA ofendeu a integridade física da vítima Ivani Rodrigues Gomides
com uma faca
, ocasionando a lesão no pescoço descrita no laudo pericial anexo, bem como as lesões no braço por segurá-la com força.
Consta ainda que o denunciado, a todo momento, dizia
“vou lhe matar”
.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GERONIMO REZENDE DA SILVA, como incurso nas penas do art. 129, § 9°, art. 147, ambos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06, motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder
a
acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito procedimental previsto, sendo ao final proferida sentença condenatória
”.
(
sic -
ID. 6
286391947
)
.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
s
delito
s
previst
os
no
previstos nos artigos 129, §

9º, e 147, ambos do Código Penal, combinados com a Lei n. 11.340/2006

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
Auto de Prisão em Flagrante [ID 286391920], Boletim de Ocorrência [ID 286391921], Termo de Representação Criminal [ID 286391926 – Pág. 07],
Pedido
de Medidas Protetivas de Urgência [ID 286391926 – Págs. 12/15], bem como pelas declarações e depoimentos colhidos nos dois momentos da persecução penal.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que
há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz
de embasar
a condenação.

P
erante a autoridade
pol
icial,
ao ser interrogado
disse
que nunca ameaçou, agrediu ou xingou
a vítima
negando todas as acusações, inclusive de ter usado faca contra ela
. Vejamos trecho do interrogatório:

“
QUE conviveu com IVANI por 02 (dois) anos, sendo que na data de hoje fecham os dois anos, que não é verdade que ele xingou IVANI "PUTA, RAPARIGA, MISERÁVEL", que é verdade que ele desde o início do relacionamento faz uso de bebida
alcoólica
, pinga, mas nunca ultrapassou o limite, que quando tinha 01 (um) mês de casado, que não é verdade que IVANI viu mensagem dele conversando com outra mulher, que ocorreu mesmo uma vez que ele reclamou da comida que ela fez dizendo que era lavagem, que nega ter xingado ela de "VOCÊ NÃO PRESTA, SUA VAGABUNDA, PUTA", que nunca obrigou ela a escutar ele xingando e ficar quieta sem responder ele; QUE no início do ano de 2024, afirma ter pego no celular de IVANI, ela conversando com outro homem, mas que IVANI tinha apagado as mensagens, que nunca segurou IVANI para que ela saísse de casa quando discutíamos, que nunca saiu com foice na mão atrás de IVANI quando ela correu para fora da casa, que nunca disse "VOU TACAR A FOICE EM SEU PESCOÇO"; QUE a pouco mais de 01 (um) mês afirma ter colocado o sofá para fora de casa e colocou fogo, que não é verdade que tenha colocado fogo no sofá para que IVANI não sentasse nele, colocou fogo por que a casa já estava cheia de coisa; QUE nega ter dito no dia 06/07/2024, pela manhã para que IVANI não molhasse o canteiro de alface com a alegação que foi ele quem plantou, nega ter puxado o braço dela e fechado a torneira, nega ter xingado ela de "SUA PUTA, SUA RAPARIGA, VOCÊ ESTÁ ME TRAINDO"; QUE afirma ter pedido na data de hoje, 08/07/2024, pela manhã a quantia de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) para comprar pinga, ela falou que não tinha, retrucou ela dizendo que na sexta feira ela tinha dinheiro na carteira, afirma ter dito "PODE DAR CONTA QUE EU QUERO DINHIERO, EU QUERO CINQUENTA REAIS"; QUE nega ter pego uma faca, nega ter empurrado ela em cima do sofá, que nega ter colocado faca no pescoço dela, nega ter dito a ela "VOU LHE MATAR, VOU LHE MATAR", que não viu nenhuma lesão corporal no pescoço dela; QUE IVANI saiu de casa e foi para casa da filha dela, que afirma ter ido por duas vezes na casa da filha dela atrás de IVANI e disse que sabia que ela estava lá, nega ter levado faca na cintura, que disse apenas que era para IVANI voltar para casa, para fazer comida, pois ele estava com fome, depois voltou para sua casa, mais tarde foi para o mato perto da casa, passado mais algum tempo percebeu que a POLÍCIA MILITAR estava chegando, que foi ao encontro deles, foi quando ficou sabendo que IVANI tinha chamado a POLÍCIA para ele; QUE nega ter xingado, ter ameaçado matar IVANI e também não colocou nenhuma faca no pescoço dela; QUE a faca que a POLÍCIA MILITAR trouxe é da casa mesmo, mas os POLICIAIS encontraram a faca embaixo do travesseiro dele, mas nega ter colocado essa faca nesse lugar, que foi IVANI quem armou para ele colocando a faca lá para incriminar ele
” (sic-

ID. 245269697 - pág.38/39).

Ao ser
interrogado judicialmente,

o apelante

admitiu que, no dia
8 de julho de 2024
,
lesionou
a vítima Ivani, sua companheira, utilizando uma faca com a qual fez um risco em seu pescoço e que o episódio se deu após um desentendimento motivado por insatisfação com a ausência da vítima durante o final de semana, deixando-o sem acesso a transporte e
internet
.

Afirmou que, ao retornar, a vítima iniciou uma discussão relacionada a uma dívida de R$ 50,00
(cinquenta reais)
, o que culminou na agressão, que classificou como “um minuto de bobeira”.

N
egou, entretanto, ter ameaçado a vítima de morte,
rechaçando a afirmação de que teria dito “
eu vou lhe matar
”. Declarou ainda estar arrependido pela sua conduta. Ao ser confrontado com a alegação da vítima sobre possível envolvimento com bebida alcoólica, minimizou a situação, afirmando tratar-se de “bobagem” e negando ser usuário frequente.
Vejamos a degravação do seu interrogatório judicial:

“
Juiz:

Aqui consta que no dia 8 de julho de 2024, o
senhor

lesionou
, passou a faca no pescoço da dona Ivani.
Isso

aconteceu
mesmo?

Apelante:

Sim
, não vou negar, porque foi uma nota assim de besteira, porque ela veio para a cidade no sábado, na sexta-feira,
Aí
ficou sábado, domingo e segunda, eu sem...
assim,

de
a pé, sem internet. E aí, segunda-feira, ela voltou e não falou comigo, aí já entrou
em
discussão
com
por causa
de 50 reais, né? Aí ela falou...
b
rava

também
comigo. Foi aquilo, não é de pouquinho, foi um minuto de... de besteira. Foi só isso.

Juiz:

Aí
o senhor pegou... então o senhor se confessa
que

pegou
a faca e tentou dar um golpe, pegou e riscou
o

pescoço
da dona Ivani?

Apelante:

Um
minuto de bobeira.

Juiz:

Certo
.
Deixa eu
perguntar outra coisa
pro
senhor.
O

senhor
confessa ou isso aconteceu de o senhor falar
pra

Dona
Ivani, eu vou matar, eu vou lhe matar?

Apelante:

Não
, senhor. Essa aí não houve, não. Não ocorreu, que tanto ela foi
pro
meu lado aí. Não ocorreu.

Juiz:
O senhor
tá
arrependido, senhor
Gerônimo?

Apelante:

E
m
uito

Juiz:

Diz
aqui, a dona Ivani falou que o senhor
realmente

estava
com problema de bebida e tal. O senhor
sempre

bebeu
desse jeito?

Apelante:

Não
, é assim... É também uma bobeira, sabe? Tem coisas... Não é que eu uso fácil, entendeu?

Juiz:

Certo
. (sic)

Ao ser ouvida pela autoridade policial
, no dia 08/03/2021
,
a
vítima
relatou

que
sofre
com perseguições
e ameaças proferidas pelo apelante
e
que não aceita o término do relacionamento:

“
QUE é casada no civil com GERONIMO RESENDE DA SILVA a 02 (dois) anos, que não tem nenhum filho com ele, que após 01 (mês) de casada, GERONIMO começou a lhe xingar de "PUTA, RAPARIGA, MISERÁVEL", que o motivo foi devido ele ter percebido que a declarante viu a mensagem de uma mulher no
whatssap
de GERONIMO, onde ele chamava a mulher de "LINDA", por isso ele ficou bravo e lhe xingou, que desde o início do relacionamento GERONIMO fazia uso de bebida
alcoólica
constantemente; QUE passamos um tempo sem discussões, ele estava bebendo mais controlado; QUE ao tempo que tinha aproximadamente 01 (um) ano de convivência, voltaram as discussões, ele voltou a fazer uso de bebida e começaram as discussões, ele reclamava da comida dizendo que era lavagem, depois jogava fora, em seguida começava os xingamentos "VOCÊ NÃO PRESTA, SUA VAGABUNDA, PUTA", que não revidava os xingamentos, pois ele mandava ela ficar quieta, que nunca registrou boletim de ocorrência contra ele e foi deixando; QUE do início do ano de 2024 pra cá, ele começou a dizer que ela estava traindo ele com outro homem, ele ciumava dela falar com alguém ao celular, que ele sempre ingeria bebida
alcoólica
em casa, comprava engradado de pinga e fazia uso, que ele sem motivo algum começava a xingar a declarante de vários palavrões, que por várias vezes ao tempo que ele começava a lhe xingar, decidia sair de casa, mas GERONIMO corria e fechava a porta, outras vezes ele segurava para ela não sair da casa, em uma dessas discussões ela saiu para fora da casa, GERONIMO foi atrás dela com uma foice, ela conseguiu esconder e voltou para dentro de casa somente de várias horas, ele por várias vezes disse "VOU TACAR A FOICE EM SEU PESCOÇO", sempre lhe ameaçou; QUE a pouco mais de 01 (um) mês) atrás ele fez uso de pinga e ficou alterado por nada e disse que iria colocar fogo no sofá por que era dele, para que a declarante não sentasse, GERONIMO puxou o sofá para fora da casa, levou para o quintal e realmente colocou fogo nele; QUE no dia 06/07/2024, pela manhã ao tempo que a declarante foi molhar o canteiro de alface, GERONIMO já tinha feito uso de pinga foi e disse "NÃO É PARA VOCÊ MOLHAR, POIS FOI EU QUEM FEZ ESSE CANTEIRO", foi quando ele puxou ela pelo braço esquerdo, em seguida fechou a torneira, que acabou ficando com o braço roxo no lugar onde ele apertou, nesse dia ele voltou a lhe xingar "SUA PUTA, SUA RAPARIGA, VOCÊ ESTÁ ME TRAINDO", em seguida a declarante foi na casa de seu genro e veio para cidade, que voltou para o sitio no domingo, mas dormiu na casa de sua filha; QUE na data de hoje, 08/07/2024, por volta das 10:00horas, GERONIMO pediu dinheiro para a declarante para comprar pinga, respondeu a ele que não tinha dinheiro, GERONIMO disse "PODE DAR CONTA QUE EU QUERO DINHIERO, EU QUERO CINQUENTA REAIS", afirma ter pego sua bolsa e revirou na mesa para que ele visse que realmente não tinha dinheiro, GERONIMO viu que tinha apenas moedas, foi quando GERONIMO pegou uma faca, cabo de madeira e foi para cima da declarante, empurrou ela no sofá, ela caiu sentada e GERONIMO com a faca na mão, foi e colocou a faca no seu pescoço encostando em sua pele, afirma ter ficado tipo segurando os braços dele, GERONIMO dizia a todo momento "VOU LHE MATAR, VOU LHE MATAR", que ficou com uma pequena lesão no pescoço devido ele ter apertado a faca, percebendo que GERONIMO estava muito alterado e que ele poderia lhe matar a qualquer momento, chegou a dizer para ele que iria ligar para o filho dela para que ele trouxesse dinheiro para que ela pudesse dar para ele, só assim ele lhe soltou a faca e colocou na cômoda do quarto, que seu filho não atendeu, foi quando decidiu gritar sua filha que mora perto pedindo socorro, nesse momento GERONIMO tomou seu celular, e percebendo que sua filha tinha escutado correu para dentro da casa, momento que a declarante saiu na porteira e foi socorrida pela vizinha, em seguida foi para casa de sua filha; QUE passado algumas horas GERONIMO foi por duas vezes com uma faca na cintura até a porta da casa de sua filha e ficava gritando "IVONE EU SEU QUE VOCÊ ESTÁ AI, EU QUERO TE VER", sua filha e a vizinha dizia que ela não estava, mas ele gritou por várias vezes; QUE ao percebermos a atitude de GERONIMO pois ele queria fazer algum mal a ela, ligou para POLICIA MILITAR, que ao chegar encontrou GERONIMO dentro da casa e conduziu ele para o PELOTÃO DA PM e depois para a delegacia; QUE afirma o interesse em representar criminalmente contra GERONIMO e que lhe sejam concedidas as MEDIDAS PROTETIVAS, pois caso ele seja solto tem medo que ele possa cumprir sua promessa de lhe matar;
”
(sic)

Já em juízo, a vítima alterou parcialmente a versão dos fatos apresentada na delegacia.
Confirmou apenas a ocorrência da lesão corporal provocada pelo apelante, mas negou que ele tenha verbalizado ameaças de morte, afirmando que em nenhum momento ele disse expressamente que iria matá-la,
mas no depoimento afirma confirmar
a íntegra dos fatos narrados em sede policial
.

Informou que, após o ocorrido, gritou por socorro e foi uma vizinha quem acionou a polícia. Declarou que não foi ela quem realizou a ligação.

Sobre a medida protetiva de urgência, inicialmente afirmou que não pretendia mais mantê-la, pois não tinha medo do
apelante
e desejava inclusive poder visitá-lo durante sua custódia, mas foi impedida por orientação da assistência social.

Ainda que a
vítima
tenha buscado atenuar a gravidade da conduta do
apelante
, suas declarações, ao confirmar os principais pontos da denúncia, corroboram a materialidade e a autoria da
ameaç
a.

“
MP:

Gostaria
que a senhora contasse o que aconteceu nesse dia em que ele agrediu a senhora e disse que iria matar a senhora. Na delegacia, a senhora falou que começaram a discussões, ele xingou a senhora de... você não presta, vagabunda, começou a xingar, falar palavrão, e
falou que ia matar a senhora. Isso aconteceu?

Vítima:

Foi
.

MP:

Ele
colocou uma faca no seu pescoço, ficou segurando a senhora pelos
braços.

Ele
colocou uma faca no seu pescoço e agrediu a senhora causando lesão no seu braço
por
segurar
a senhora com força?

Vítima:

Foi
, mas ele estava bêbado, ele não faz isso não.

MP:

Sim
, então tudo que a senhora disse na delegacia,
a senhora
confirma?

Vítima:

Sim
.

Defesa:

A
senhora ainda tem uma medida protetiva, né?

Contra o seu
Gerônimo
, para ele não se aproximar da senhora. A senhora ainda tem medo dele e quer manter a
medida

protetiva
ou a senhora já pretende retirar?

Vítima:

Não
,
eu até pedi para aquela mulher tirar do sistema lá, tirar do sistema
(...)
Pode
tirar. Eu não tenho medo, não. Ele é uma boa pessoa.
Tá
bom.

(...)

Juiz:

Quanto
tempo que a senhora conviveu com o seu
G
erônimo?

Vítima:

Dois
anos.

Juiz:

Dois
anos
,

tá
nesses dois anos além dessa vez então não teve outra situação a senhora disse que quando ele bebe ele fica um pouco mais violento tal qual que é a frequência
ele

bebe
todo dia ele bebe de vez em.

(...)

Juiz:

Na
denúncia disse que ele foi com uma faca para cima da senhora isso aconteceu mesmo Ele passou, pegou na
s
enhora
, no pescoço da
senhora?

Vítima:

Foi
.

Juiz:

Certo
. Além dessa faca no pescoço da senhora,
ele

falou

pra
senhora que queria matá-la?

Vítima:

Não
.

Juiz:

Ele
não falou, eu vou lhe matar?

Vítima:

Não
, ele só pôs a faca.

Juiz:

Ele
só pôs a faca. E como é que foi? Cortou? Chegou a cortar o pescoço da senhora?

Vítima:

Ficou
a risquinha
pra
onde ele pôs.

Juiz:

Ficou
um risco. E o que a senhora fez ali no dia?
A

senhora
chamou a polícia? A senhora gritou socorro? Vocês estavam no sítio?

Vítima:

Eu
gritei socorro. A vizinha que ligou a polícia. Eu não liguei,
não.

A
vizinha que ligou.
” (sic)

A testemunha, policial militar
GEDILSON BATISTA DE SOUZA
,
relatou
em sede policial que
a vítima afirmou ter sido ameaçada de morte pelo apelante, que colocou uma faca em seu pescoço e exigiu dinheiro para comprar pinga, causando-lhe um corte. Colaciono trecho da
respectiva
declaraç
ão
:

“QUE FOMOS ACIONADOS VIA CELULAR FUNCIONAL PARA ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, QUE A VÍTIMA DISSE HAVIA SAÍDO DE CASA NO SÁBADO PELA MANHÃ POIS O SEU MARIDO QUERIA MATÁ-LA. QUE HOJE CEDO ELA VOLTOU PARA CASA, E ELE COMEÇOU A XINGÁ-LA #
PUTA,

RAPARIGA
, QUE ELA FOI DAR O RABO NA RUA#. QUE CHAMOU A VIZINHA PARA IR PARA LÁ. E QUE FEZ O ALMOÇO CEDO, ÀS 8H DA MANHÃ, POIS
SE NÃO
ELE A TORTURA. QUE JOGOU O ALMOÇO FORA, DISSE QUE PARECIA LAVAGEM. E NA HORA QUE SUA VIZINHA FOI EMBORA, ELE PEDIU 50REAIS PARA COMPRAR PINGA E COMO ELA NÃO TINHA, ELE PEGOU UMA FACA E FOI PARA CIMA DELA.ENTÃO ELA COMEÇOU A GRITAR POR SOCORRO. ELE COLOCOU A FACA EM SEU PESCOÇO E COMEÇOU A AMEAÇÁ-LA. ENTÃO DISSE QUE NÃO TINHA DINHEIRO, MAS LIGARIA PARA O SEU FILHO PARA PEDIR DINHEIRO. ENTÃO LIGOU PARA SUA FILHA E PEDIU SOCORRO. SENDO QUE O SUSPEITO TOMOU O CELULAR DELA. MAS A FILHA LIGOU E PEDIU AJUDA A VIZINHA, A QUAL FOI SOCORRÊ-
LA.

A
GUARNIÇÃO DESLOCOU AO LOCAL DOS FATOS, AO CHEGAR, CONSEGUIU ACHAR A FACA
E
M BAIXO

DO TRAVESSEIRO. DIANTE DOS FATOS, AS PARTES FORAM CONDUZIDAS PARA QUE A AUTORIDADE POLICIAL TOME AS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. INFORMA-SE QUE A VÍTIMA ESTÁ COM UM PEQUENO CORTE NO PESCOÇO DEVIDO AS AMEAÇAS COM A FACA. INFORMA-SE QUE O SUSPEITO NÃO POSSUI LESÃO CORPORAL, E QUE NÃO FOI NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS; QUE EM CONSULTA AO SROP IDENTIFICAMOS VÁRIAS OCORRÊNCIAS TENDO GERONIMO COM SUSPEITO” (sic - id. 286391924)

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha policial
Gedilson
,
relatou que atendeu à ocorrência envolvendo as partes, após
s
olicitação feita por uma das filhas da ofendida
que

repassou o contato de uma vizinha, por meio da qual foi possível obter a localização da residência onde os fatos estariam ocorrendo.

Ao chegar ao
local,

a
testemunha encontrou a vítima na casa da vizinha,
a qual relatou que vinha sendo ameaçada pelo
apelante
havia dois dias,
em razão de este exigir dinheiro para consumir bebida alcoólica.

Afirmou que, na ocasião anterior,
a vítima havia se escondido debaixo da cama da vizinha, temendo nova agressão
. No dia seguinte, enquanto preparava o almoço na companhia da vizinha,
o
apelante
teria se aproximado e, portando uma faca, a ameaçado, chegando a feri-la no pescoço
. Diante da situação, a vítima conseguiu
fugir novamente
para a residência da vizinha, onde permaneceu até a chegada da guarnição.

A testemunha relatou que o apelante foi encontrado sozinho na residência e, ao ser abordado pelos policiais, negou ter feito qualquer ameaça ou cometido agressão. No entanto, durante as diligências realizadas no local, com autorização da vítima, os agentes localizaram a faca utilizada no crime, escondida sob o travesseiro da cama do recorrente. A vítima prontamente reconheceu a arma branca como sendo a mesma empregada para ameaçá-la e feri-la.

Em que pese a ofendida ter alterado parcialmente sua versão na fase judicial,asseverando que não ocorreu o crime de ameaça, é possível inferir que ela somente amenizou o episódio de violência sofrida, pois conforme Relatório de Estudo Social, a vítima informou que,
caso fosse da vontade do apelante, aceitava reatar o relacionamento e se sentia culpada pela detenção dele.

A própria filha da ofendida,
Lusemir
,

reafirm
ou esse quadro ao
inform
ar
, no referido relatório
,
que
:

“
que sua genitora não está bem psicologicamente
, narrando que devido a uma educação muito machista e restritiva,
tem se culpado pelo ocorrido e não consegue ter consciência da gravidade dos fatos, acreditando que caso a vizinha não tivesse chamado a polícia o acusado poderia ter matado sua mãe
.

Contou que o episódio de violência
não foi um fato isolado,
mencionando que o acusado j
á correu atrás de sua mãe com um machado, quebrou portas da casa e a mantinha em cárcere privado, sem contato com a família e permissão para vir à cidade
.

Os vizinhos contaram a ele e seus irmão, que escutavam muitos
gritos na casa
, que ela por vezes teve que
se abrigar em matagais para fugir
da violência dele, não conseguindo pedir ajuda porque ele escondia o telefone.

Diz que sua genitora confirmou todos esses relatos a família, mas que mesmo assim, deseja continuar se relacionando com o acusado caso seja da vontade dele.

Informou também que a
ex-esposa dele entrou em contato com sua família e descreveu que já passou pela mesma situação que sua genitora
, afirmando que o acusado é bastante agressivo e a violentou por muitos anos. Segundo ela, já se reuniu com seus irmãos e pretendem impedir a união, aguardando que seja liberado os atendimentos médicos de sua genitora, tanto psicológicos quanto psiquiátricos.
” (sic id.- 286392379)

Assim, cumpre destacar que, embora a ofendida manifeste aparente desejo de manter vínculo com o acusado, os relatórios psicossociais revelam s
ua incapacidade de perceber o risco concreto a que está exposta, situação agravada por
sentimentos
de culpa e dependência emocional
. Tais fatores evidenciam de forma clara a necessidade de acompanhamento psicológico contínuo.

Nesse contexto,
o relatório constatou
o risco de feminicídio, sobretudo porque o acusado já havia utilizado objetos cortantes para ameaçá-la, circunstância que reforça a gravidade do quadro
.

Desta forma
, não se pode emprestar validade à retratação quando se revela
isolada nos autos
e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes. Para que a retratação prevaleça sobre a primeira versão, deve a vítima esclarecer o motivo pelo qual se retratou e juntar provas nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, é o entendimento desse
eg
. Tribunal de Justiça entende que:

3.
Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória. (...)

(N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)”

Esse também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

Presentes provas da materialidade e da autoria, a condenação é medida que se impõe -
Tendo a vítima relatado a prática delitiva na fase inquisitiva, não se pode emprestar validade à retratação judicial, em que pese o seu importante valor probatório, quando se revela isolada e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes nos autos. Hipótese concreta em que a versão delineada pela acusação também encontra amparo nos depoimentos das testemunhas
(...)

(TJ-MG - APR: 10637140060871001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

Mais do que isso, é imprescindível que a nova versão apresentada pela ofendida encontre respaldo no conjunto probatório, considerando que:
"
harmonizando-se a confissão feita na fase policial, com fortes elementos de convicção existentes no processo, ficando a retratação em confronto com a prova autuada, esta não deve prevalecer para beneficiar o acusado
" (TJSC, Rel. May Filho, JC32/472).

Ademais, o depoimento do policial militar
Gedilson
Batista de Souza
, tanto na fase policial (ID 286391924) quanto em juízo, corrobora a versão apresentada pela vítima, relatando que, ao chegarem ao local dos fatos, encontraram a vítima na casa da vizinha, para onde havia fugido após ser ameaçada pelo apelante. O policial ainda narrou que, ao revistarem o quarto do casal, localizaram a faca sob o travesseiro, sendo esta reconhecida pela vítima como a arma utilizada na ameaça.

Nesse sentido, cumpre salientar
que as declarações dos agentes policiais possuem relevância no contexto probatório, especialmente quando amparadas por outros elementos de prova que reforcem a sua veracidade e confiabilidade, conforme se depreende do Enunciativo Criminal n. 8 do presente Tribunal de Justiça que aduz: “Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Quanto à alegação de
ausência de dolo específico em razão do estado de embriaguez do apelante
, tal argumento não merece prosperar.
É entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias que o estado de cólera ou ira não tem o condão de excluir a tipicidade do crime de ameaça. Nesse sentido:

“A defesa postula a absolvição, alegando insuficiência de provas e sustentando que o acusado estava sob efeito de substância entorpecente, o que impede a presença do exigido ânimo calmo e refletido. Por fim, pugnou pelo afastamento da condenação à pena pecuniária,
prequestionando
a violação ao disposto no art. 5º, inc. XLV, da CF. 2. O crime de ameaça é formal, consumando-se, independentemente de resultado, desde que provado o temor da vítima. 3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, ainda mais quando ancorada em outros elementos de convicção. Precedentes. 4. A embriaguez voluntária e ausência de ânimo calmo não excluem a tipicidade do crime de ameaça. 5. A aplicação da pena pecuniária é cogente, sendo inafastável a sua aplicação, ainda que réu seja pobre. Não há previsão legal da sua dispensa. APELO IMPROVIDO.” (TJ/RS.
ApCrim
70052409752. Relator Des.
Julio
Cesar
Finger
, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 10/04/2013;
g .
n.).”

Ao contrário, conforme magistério de Rogério Grecco, "
quando proferida em estado de ira ou cólera, a ameaça se torna mais amedrontadora, pois que o agente enfatiza sua intenção em praticar o mal injusto e grave, fazendo com que a vítima, em geral, se veja abalada em sua tranquilidade psíquica
." (
In
:
Curso de Direito Penal: Parte Geral. 11.ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 520/521; destaquei).

De igual modo,
a
inteligência do art. 28, inc. II, do Código Penal, é cristalina ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal.

Somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, quando retire integralmente do agente a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação segundo esse entendimento, é que poderia excluir a culpabilidade, nos termos do §

1º do referido dispositivo legal.

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante ingeriu bebida alcoólica de forma voluntária, não havendo qualquer elemento nos autos que indique tratar-se de embriaguez patológica, acidental ou fortuita, capaz de afastar sua capacidade de entendimento ou autodeterminação.

Ao contrário, os depoimentos colhidos revelam que o apelante, mesmo sob efeito de álcool, agiu de forma consciente e deliberada, exigindo dinheiro da vítima para comprar mais bebida e, diante da recusa, utilizou-se de uma faca para ameaçá-la, demonstrando plena consciência de seus atos.

A propósito, acerca da matéria, este Sodalício deixou assentado:

“
Segundo as disposições do art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal.

A alegada embriaguez voluntária do apelante e seu estado de ânimo alterado não excluem a tipicidade do delito de ameaça.” (TJ/MT.
ApCrim
135891/2017. Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Julgado em 23/01/2018,
Publicado
no DJE 25/01/2018; g. n.).

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a embriaguez voluntária, longe de afastar o dolo específico do crime de ameaça, pode até mesmo ser considerada circunstância agravante, na medida em que o agente, conhecedor de seus próprios limites e reações quando sob efeito de álcool, assume o risco de praticar condutas ilícitas ao ingerir bebida alcoólica deliberadamente.

No caso em tela, os elementos probatórios demonstram que o apelante, mesmo antes dos fatos narrados na denúncia, já apresentava comportamento agressivo quando ingeria bebida alcoólica, conforme relatado pela própria vítima, que afirmou que "
quando ele não bebe ele é uma boa pessoa
", dando a entender que, sob efeito de álcool, o apelante tornava-se violento.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, bem como o dolo específico exigido pelo tipo penal, não há que se falar em absolvição do apelante
e aplicação do princípio
do in dubio pro reo
,
devendo ser mantida a condenação imposta na sentença recorrida.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025